Tribunal: TJBA
Processo: 8009588-82.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009588-82.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO, AGEU DE JESUS CARDOSO DA SILVA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
D
ECLARATÓRIA
E

I
NDENIZA
TÓRIA
.
PRELIMINAR DE AU
SÊNCIA DE DIALETICIDADE
.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS
NAS RAZÕES RECURSAIS.
PRELIMINAR REJEITADA
.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DEVER DE REPARAR. MANUTENÇÃO
. CONDENAÇÃO DA EMPRESA APELADA EM INDENIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE DANO MORAL.
VALOR
MAJORADO
EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDA
DE.

MÉTODO BIFÁSICO.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE
. APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA
.

1. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento, uma vez que as razões apresentadas no Apelo visam desconstituir a sentença, trazendo os fundamentos jurídicos que entende aplicáveis à espécie, não merecendo ser acolhida.

2. De acordo com a legislação consumerista a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa.

3. O entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que, nos casos de inscrição/manutenção indevida em bancos de dados negativadores, suficiente é ao ofendido provar a irregularidade da inclusão para fazer surgir o dever de indenizar sendo tal prova, na verdade,
in re ipsa
.

4. A empresa de telefonia não se desincumbiu do
ônus
probandi
, uma vez que embora tenha sustentado a contratação e inadimplência, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova do exercício regular do seu direito, como contrato firmado entre as partes.

5. O dano moral advém do fato do apelante ter seu nome indevidamente incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito, fato que afeta não somente a honra subjetiva, como também a sua reputação social, o que gera evidente dano na seara extrapatrimonial.

6. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), suficiente para reparar os danos experimentados. Reforma em parte da sentença que se impõe.
PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8009588-82.2023.8.05.0256
, em que figuram, como apelante,

JO
Ã
O VIEIRA DOS SANTOS
, e, como apelada,
CLARO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)